Tribunal: TJDFT
Processo: 0704089-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO DE USO. BOX EM SHOPPING POPULAR. RENOVAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO PRECÁRIO. DISCRICIONARIEDADE E CONVENIÊNCIA. VÍCIO. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido inicial, relativo a condenação do Distrito Federal a renovar termo de autorização de uso de box em shopping popular. 1.1. Em seu apelo, a autora pede a reforma da sentença alegando que a Administração Pública não promoveu a renovação de sua autorização de uso com base em indícios de que teria cedido o uso a terceiro, além de não ter sido devidamente intimada para apresentar defesa.
2. A controvérsia dos autos está centrada na análise da regularidade da negativa ao pedido de renovação de autorização de uso de box formulado pela autora em virtude da cessão indevida a terceiro.
3. A despeito de a autora ter sido beneficiada anteriormente com a formalização de Termo de Autorização de Uso com a Administração Regional de Ceilândia para utilizar o “Box 21 do Shopping Popular”, imperioso esclarecer que o referido ato administrativo é precário, discricionário, não gera direito adquirido, tampouco é capaz de vincular a Administração Pública, de modo que não sendo o particular agraciado com a renovação do ato, descabido pretender impor nulidade ou vício quanto à decisão de mérito administrativo. 3.1. Precedente: “A autorização de uso é ato administrativo unilateral, discricionário e precário, de caráter eminentemente transitório, pelo qual a Administração Pública faculta ao particular o uso privativo de bem público, submetendo o aos interesses e conveniências estatais, podendo ser revogada a qualquer tempo, por razões de interesse público.” (20130111696594APC, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 20/10/2016.)
4. No caso, identificando a Administração Pública possível cessão indevida realizada pela autora, esta foi notificada para prestar esclarecimentos, notadamente para “comprovar que a designação de preposto para atuação na banca havia sido previamente autorizada”, nada obstante, apesar de regularmente notificada, a parte optou por não subscrever o Termo de Recebimento, mesmo tendo sido empreendidas duas tentativas de obtenção de sua assinatura, conforme esclarecido em despacho pelo órgão competente. 4.1. Desta feita, inexiste irregularidade na decisão administrativa que fundamentada e justificadamente deliberou por não renovar o termo de autorização de uso concedido anteriormente a autora, mesmo porque ainda que tivesse preenchido todos os requisitos, a autorização depende do interesse público, aliado à conveniência e oportunidade da Administração.
5. Considerando que a Administração Pública não incorreu em ilegalidade, tampouco restou comprovado qualquer vício no procedimento que resultou na suspensão e não renovação do termo de autorização de uso concedido à autora, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
6. Apelação não provida.